Tribunal: TJMT
Processo: 0003090-22.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0003090-22.2014.8.11.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: CRISTIANNE TORRES FONTES RODES
Vistos,
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 36631982):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE INTEGRAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA EM RAZÃO DA COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ELEVADO APÓS SUPOSTA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO E POSTERIOR NEGATIVAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DESSES DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES ESTIMADOS E AFERIDOS UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA DO REAL CONSUMO PELO CONSUMIDOR – FATURA DECLARADA INEXIGÍVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso. Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 521.111/SP – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 18/09/2018, DJe 27/09/2018). 2. “Esta Corte já firmou entendimento que nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 79.187/RJ – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 13/12/2011, DJe 01/02/2012).” (TJMT, RAC 0003090-22.2014.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020)”.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 188, I, do Código Civil, e artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, bem como se revela contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1412433, uma vez que má valorou as provas dos autos, que demonstravam serem totalmente devidos os valores cobrados do Recorrido a título de recuperação de consumo.
Recurso tempestivo (id. 43001952).
O requerimento de efeito suspensivo foi indeferido (id. 43409957).
Contrarrazões no id. 45306460.
É o relatório.
Decido.
Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 188, I, do Código Civil, e artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, bem como se revela contraria ao entendimento desta Corte Superior de Justiça ao julgar o REsp 1412433, a parte Recorrente defende que o acordão objurgado má valorou as provas dos autos, que demonstravam serem totalmente devidos os valores cobrados do Recorrido a título de recuperação de consumo.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A r. sentença apelada julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:
“Segundo consta dos autos, a autora é responsável pela unidade consumidora número 2877961 e no mês de dezembro de 2012 foram geradas duas faturas, referentes aos serviços fornecidos pela ré, sendo uma no valor de R$ 688,34 (seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos) e outra de R$ 1.880,08 (mil oitocentos e oitenta reais e oito centavos). A autora discorda da cobrança no valor de R$ 1.880,08, uma vez que não é responsável por irregularidades no medidor, não podendo, portanto, ser responsabilizada pelo débito. Afirma que em razão do débito sofreu ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica e ameaça de inclusão de restrição creditícia em seu nome.
Citada, a ré ofertou contestação defendendo a legitimidade da dívida referente ao consumo não faturado. Argumentou que não houve irregularidades no procedimento adotado, uma vez que foi realizada perícia técnica pelo INMETRO.
Para sustentar a defesa, apresentou cópia de processo interno de irregularidade contendo ficha cadastral da Unidade consumidora, Termo de Ocorrência e Inspeção, cópia de carta com apuração de cálculo, laudo técnico, e notificações enviadas à autora (p.65/80).
Em que pese os documentos apresentados pela ré, não restou demonstrado a observância pela concessionária ré do contraditório e ampla defesa, sendo certo que o Termo de Ocorrência n.o 210901 não possui protocolo de recebimento pela autora e, conforme consta da inicial, esta só teve conhecimento da vistoria e demais procedimentos após receber a fatura de cobrança impugnada e entrar em contato com a ré para esclarecimentos. O documento de p. 74 também confirma a ausência da autora para acompanhamento da perícia realizada.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem o entendimento de que as irregularidades constatadas nos medidores devem ser comprovadas pelas concessionárias fornecedoras de energia elétrica através de laudo técnico, com observância do contraditório e ampla defesa. Medidas estas não adotadas pela ré. (...)
Assim, não pode ser imputada à autora a cobrança pela revisão de faturamento no valor de R$ 1.880,08 (mil oitocentos e oitenta reais e oito centavos).
Quanto ao pedido de reparação pelos danos morais sofridos, entendo restou configurado, uma vez que a ré promoveu a negativação do nome da autora em razão de débito indevido, inclusive, desobedecendo a liminar deferida à p.35. O comprovante da restrição está acostado à p.136.
Assim, verifica-se que a restrição lançada pela ré em nome da autora é indevida. (...)
Resta patente a obrigação da ré em reparar moralmente a autora, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento.
O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos para CONFIRMAR a tutela deferida à p.35/36, bem como para DECLARAR a inexigibilidade do débito cobrado pela ré no valor de R$ 1.880,08 (mil oitocentos e oitenta reais e oito centavos). Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ)” – grifei e destaquei.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA ORA AGRAVANTE. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1290488/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII